Tribunal: STF
Processo: AP 929
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Processo Penal. Embargos de declaração. 2. Alegação de omissão quanto à aplicabilidade do in dubio pro reo. A prova foi analisada e reputada suficiente pela maioria, que não vislumbrou dúvida razoável quanto aos fatos. Inexistência de omissão. 3. Embargos de declaração rejeitados.